Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-65.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800198-65.2019.8.14.0133

APELANTE: MARCICLEIA CAMPELO DE BRITO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800198-65.2019.8.14.0133

APELANTE: MARCICLEIA CAMPELO DE BRITO

ADVOGADOS: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA E OUTRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

ADVOGADOS: MARCIA SALGADO DE QUEIROZ BATISTA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I- Apelação que discute a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, decorrente de débitos cedidos pela empresa Natura Cosméticos S.A. ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL II. A apelante sustenta a inexistência do débito e pleiteia a declaração de sua inexistência, além de indenização por danos morais em razão do abalo emocional causado pela inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

III- Comprovada a regularidade da cessão de crédito, com notificação prévia à devedora, e a existência dos débitos, conforme documentação apresentada pelo apelado, não se verifica irregularidade na inscrição do nome da apelante nos cadastros restritivos, conforme firmado em sentença.

IV- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de notificação prévia ao devedor sobre a inscrição nos cadastros de inadimplentes, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, desde que o débito seja legítimo.

V- Recurso improvido, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800198-65.2019.8.14.0133

APELANTE: MARCICLEIA CAMPELO DE BRITO

ADVOGADOS: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA E OUTRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

ADVOGADOS: MARCIA SALGADO DE QUEIROZ BATISTA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por MARCICLEIA CAMPELO DE BRITO, contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL I .

Narra a autora que ao tentar realizar algumas compras no comércio local, fora surpreendida com informação de que seu nome estava inserido nos órgãos restritivos ao crédito (SPC e SERASA), o que lhe impediu de concretizar o negócio, que reiteradamente teve suas compras não autorizadas e vem sendo privada do crédito a que tem direito, já que é pessoa idônea e nunca deixou de arcar com seus compromissos.

Em razão desse fato, realizou consulta no Sistema de Proteção ao Crédito e constatou que seu nome (CPF), havia sido incluído por 06 (seis) apontamentos no valor total de R$ 1.470,12 (mil quatrocentos e setenta reais e doze centavos), tendo como credora a empresa Reclamada, apesar de não ter nenhum débito com esta.

Refere ter sofrido abalo moral, em razão de comprometimento de seu crédito no comércio em geral, em razão de débito que desconhece, sem sequer ter recebido nenhuma comunicação acerca da dívida.

Requer, assim, a procedência da ação, declarando a INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, bem como seja a empresa Ré condenada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em contestação, o requerido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL II, argumenta que os débitos que originaram a inscrição nos cadastros restritivos são legítimos e resultam da cessão de créditos da empresa Natura Cosméticos S.A. para o fundo. Sustenta ainda que a autora foi devidamente notificada sobre a cessão do crédito, tendo recebido as notas fiscais correspondentes e as comunicações necessárias, o que comprova a regularidade da cobrança.

Foi proferida sentença, julgando IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. Considerou o magistrado que os débitos discutidos nesta demanda eram em face da Natura que cedeu à parte ré, tudo devidamente demonstrado nos autos, estando eles de fato em nome da parte autora. Concluiu que o réu comprovou pela farta documentação que juntou no processo que, de fato, os débitos são de titularidade da sra. Marcicleia Campelo de Brito e que diante da respectiva cessão passaram a ser cobrados pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL1 que os cedeu ao réu de Investimento em Direitos Creditórios NPL2. Desse modo, concluiu que não há que se falar em responsabilidade da ré por inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual não há dano moral a ser indenizado.

A autora apresentou recurso de apelação onde, sem alegar preliminares, reafirma as alegações trazidas na inicial, pedindo o provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800198-65.2019.8.14.0133

APELANTE: MARCICLEIA CAMPELO DE BRITO

ADVOGADOS: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA E OUTRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

ADVOGADOS: MARCIA SALGADO DE QUEIROZ BATISTA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Marcicleia Campelo de Brito contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora, ora apelante, buscava a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando que as inscrições eram indevidas e lhe causaram danos emocionais.

A recorrente alega que, ao tentar realizar compras no comércio local, foi informada de que seu nome estava inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA), impossibilitando-a de concluir as transações. Segundo a apelante, tais inscrições ocorreram sem que houvesse qualquer dívida legítima, causando-lhe abalo emocional e prejuízos financeiros, razão pela qual pleiteia a reparação dos danos morais sofridos.

A apelada, em contrapartida, sustenta que os débitos que originaram a inscrição nos cadastros restritivos são legítimos e resultam da cessão de créditos da empresa Natura Cosméticos S.A. para o fundo. Sustenta ainda que a autora foi devidamente notificada sobre a cessão do crédito, tendo recebido as notas fiscais correspondentes e as comunicações necessárias, o que comprova a regularidade da cobrança.

Ao examinar os autos, verifica-se que o apelado apresentou diversas certidões de cessão de crédito, notas fiscais e comunicações enviadas à autora, demonstrando que as dívidas inscritas em seu nome foram regularmente transferidas da Natura para o Fundo de Investimento. Esses documentos, somados às informações obtidas junto ao SPC e SERASA, comprovam que os débitos existiam e eram de fato de responsabilidade da autora.

A questão central neste recurso envolve a análise da legitimidade da inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes e a eventual responsabilidade do apelado por danos morais. Para tanto, é essencial compreender a dinâmica da cessão de crédito e as obrigações que decorrem desse instituto.

A cessão de crédito é uma operação financeira em que o credor originário transfere a um terceiro o direito de cobrar a dívida de um devedor. No caso em tela, a Natura cedeu ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL II os créditos que possuía contra a autora. A cessão foi devidamente notificada à devedora, conforme exige o artigo 290 do Código Civil, e a partir desse momento, o Fundo de Investimento passou a ser o legítimo credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a responsabilidade pela notificação prévia ao devedor sobre a inscrição nos cadastros de inadimplentes é do órgão mantenedor do cadastro (SCPC/SERASA) e não do credor. Em situações como esta, mesmo que o devedor não tenha sido notificado previamente, não se pode imputar ao credor a responsabilidade por eventual dano moral decorrente dessa omissão, desde que a dívida seja legítima e a inscrição, regular.

Ademais, o STJ em decisões recentes, como no REsp 1881832/SP, citado na sentença recorrida, reforça que a ausência de notificação prévia por parte do órgão mantenedor do cadastro não gera automaticamente o dever de indenizar, desde que a inscrição tenha se dado com base em débito legítimo. No caso concreto, o apelado agiu no exercício regular de um direito ao inscrever o nome da apelante nos cadastros de inadimplentes, pois havia um débito existente e comprovado.

A apelante, por sua vez, não apresentou provas capazes de desconstituir a legitimidade dos débitos ou de demonstrar que a inscrição foi indevida. Sua alegação de que não foi notificada previamente da inclusão no cadastro de inadimplentes, mesmo que verdadeira, não é suficiente para gerar a responsabilização do apelado por danos morais, conforme entendimento pacificado nos tribunais.

Assim, a conduta do apelado, ao proceder com a inscrição da apelante nos cadastros de inadimplentes, foi legítima e amparada pela legislação aplicável. Não há elementos nos autos que justifiquem a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, tampouco a exclusão do nome da apelante dos cadastros de inadimplentes.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024